Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-30.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R$ 8.000,00. Insurgência da requerida, insistindo na improcedência da ação, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Cadeia de consumo de fornecedores. Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R$ 8.000,00. Insurgência da requerida, insistindo na improcedência da ação, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Descabimento. Cadeia de consumo de fornecedores. Alegação de regularidade da portabilidade contratada. Rejeição. Inexistência de comprovação da emissão de manifestação de vontade do usuário. Procedimento realizado sem a solicitação do usuário que configura falha na prestação do serviço. Dano moral. Ocorrência. Indisponibilidade da linha telefônica e extensa via extrajudicial percorrida pelo usuário que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Quantia da indenização. Manutenção. Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ). Juros de mora a partir da citação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.